Tribunal: TJDFT
Processo: 0017669-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. NÚMERO ID. CORREÇÃO.
1.Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões e contradições, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.
3. Se o embargante não concorda com os fundamentos do acórdão que manteve a condenação e acolheu em parte o recurso do Ministério Público deve recorrer por outra via, já que os embargos de declaração não se prestam, de regra, a efeitos infringentes, em razão de sua via estreita e bem definida.
4. Para fins de prequestionamento, desnecessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas.
5. Embargos providos, em parte, para corrigir o número de Id indicado no corpo do acórdão.